Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. DOIS CONTRATOS COM MESMA DATA DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE RUBRICA EM TODAS AS PÁGINAS DO SEGUNDO CONTRATO. VALIDADE DO SEGUNDO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO A MAIOR NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão da negativa da instituição ré em conceder linha de crédito o qual o requerente não havia solicitado. 1.1. O réu apela para que seja reformada a sentença. 1.2. Aduz a regularidade da contratação sob o fundamento de que o requerente deu sua anuência por meio de assinatura ao instrumento contratual. 1.3. Sustenta a legitimidade da negativação aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o autor interrompeu voluntariamente o pagamento das parcelas referentes ao crédito consignado. 1.4. Alega a ausência de danos morais, porquanto a negativação se deu por culpa única e exclusiva do consumidor.
2. A presente demanda se trata de típica relação consumerista, uma vez que a instituição financeira é a fornecedora de serviços e o autor é o destinatário final, em consonância com os arts. 2o e 3o do CDC e do enunciado da Súmula n. 297 do STJ.
3. Da irregularidade da contratação do empréstimo, da cobrança e da negativação. 3.1. Dois contratos assinados na mesma data. 3.2. Ausência de rubrica nas páginas de um dos instrumentos. 3.3. A assinatura ou rubrica do devedor em todas as páginas não é requisito essencial para a validade do negócio jurídico, ante a ausência de previsão legal neste sentido. No entanto, somado ao conflito existente entre os dois instrumentos contratuais, que preveem soluções para a mesma fundamentação jurídica, qual seja, a quitação de outros empréstimos junto à instituição financeira, e que foram supostamente assinados no mesmo dia, bem como a existência de dois números descritos no campo superior direito do segundo instrumento contratual, surge aqui dúvida razoável se houve a substituição da primeira folha do contrato. 3.4. Não tendo a contratação sido regular, tem-se que as cobranças também não possuem validade, tampouco a negativação do nome do autor nos cadastros de maus pagadores.
4. Do dano moral. 4.1. O dano gerado ao consumidor derivou da conduta da instituição financeira ré, que fez a contratação sem demonstrar que a autorização foi legítima. 4.2. Não restou comprovado somente o mero dissabor do consumidor, mas sim uma situação de ofensa à intangibilidade moral, em razão das retiradas de valores de sua conta corrente. 4.3. Jurisprudência: “(...) A inserção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo e nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido. (07018953620178070018, Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 13/12/2019).
5. Do quantum indenizatório. 5.1. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem onerar demasiada e despropositadamente o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico. 5.2. Com base nesses parâmetros e atento às particularidades do caso em tela, entendo correta a fixação a título de danos morais arbitrados pelo juízo a quo.
6. Recurso improvido.